Tribunal: STF
Processo: RE 168759
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA.
1.      Este
   Tribunal, revendo sua jurisprudência, firmou entendimento no
   sentido de que "[o] que a norma do art. 8º do ADCT exige, para a
   concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a
   observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade
   inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em
   conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em
   graduações, ou postos, que constem de leis e regulamentos
   vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria
   promovido" [RE n. 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ
   de 5.5.06].
2.      Acolho os embargos de declaração para negar
   provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, uma
   vez que o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça está de
   acordo com o mais recente pronunciamento do Supremo.